Tribunal: TJMT
Processo: 1014845-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014845-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SANTIAGO - CPF: 457.257.482-00 (AGRAVANTE), JENNIFER RAYANE MOREIRA VALENTE - CPF: 129.387.536-83 (ADVOGADO), ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 00.394.585/0001-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito penal e execução penal. Agravo em execução penal. Indeferimento de indulto e comutação de pena. Decreto nº 11.846/2023. Unificação de penas por crimes impeditivos e não impeditivos. Ausência de cumprimento do percentual mínimo da pena do crime impeditivo. Reincidência específica. Fração de 3/5 para progressão de regime. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedidos de indulto natalino e comutação da pena, bem como o uso da fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime, em razão da unificação de penas decorrentes de condenações por tráfico de drogas, associação para o tráfico, uso de documento falso e falsa identidade, visando a concessão dos benefícios e, subsidiariamente, a retificação do cálculo de pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: 1) concessão de indulto ou comutação de pena quando não cumprido o percentual mínimo exigido para o crime impeditivo, considerando a unificação das penas; 2) aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime, em razão da alegação de ausência de reincidência reconhecida na sentença.

III. Razões de decidir

1.
Consoante o disposto nos arts. 1º, incisos I e XVII, e 9º, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023. A expressão ‘concurso de crimes’, contida no parágrafo único do art. 9º do referido decreto, não diz respeito ao concurso de crimes previsto nos arts. 69, 70 e 71 do Código Penal, mas a condenações diversas cujas penas são somadas para fins de verificação de eventual direito ao benefício aqui pleiteado. Nessa linha, analisando dispositivo semelhante referente ao Decreto n. 11.302/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior, alinhando seu posicionamento ao do Supremo Tribunal Federal, decidiu que ‘o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n . 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas’, entendimento aplicável à espécie.

2. O conceito de concurso de crimes para fins de indulto natalino decorre da unificação das penas, exigindo-se o cumprimento da pena pelo crime impeditivo, ainda que se trate de processos distintos.

3.
A concessão da comutação de pena, consoante o disposto no art. 9º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, reclama, nos casos em que coexistem condenações por crimes de natureza impeditiva e não impeditiva, o cumprimento mínimo de 2/3 (dois terços) da reprimenda vinculada ao delito impeditivo, como condição inarredável à fruição do benefício
.

4. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda.

5.
A reincidência específica por crime hediondo ou equiparado impõe a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade da pena unificada para progressão de regime
.

IV. Dispositivo e tese

Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de indulto ou comutação de pena em casos de unificação de condenações por crimes impeditivos e não impeditivos exige o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, nos termos do Decreto nº 11.846/2023.

2. A reincidência específica em crime hediondo impõe a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, independentemente de reconhecimento expresso na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º, 2º, 3º, 9º, p.u.; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 112, V; CP, arts. 304 e 307; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC: 916517 SP 2024/0188531-2, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 5.9.2024; TJMT, AgExPe nº 1030232-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, primeira câmara criminal, 21.2.2025; TJMT, AgExPe nº
1004395-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,
primeira câmara criminal,
9.5.2025; STJ, AgRg no REsp: 1999509 MG 2022/0124698-4, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 16.9.2022; STJ, AgRg no HC: 869554 SP 2023/0415214-8, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 16.5.2024; STJ, REsp: 2049870 MG 2023/0025681-6, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, 20.10.2023;
TJMT, AgExPe nº
1010505-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 4.7.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1014845-66.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

PAULO ROBERTO SANTIAGO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por
PAULO ROBERTO SANTIAGO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos de execução penal (SEEU 0013397-75.2012.8.22.0501), que indeferiu indulto natalino e comutação da pena [Decreto Presidencial nº 11.846/2023], bem como a incidência de fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime em relação ao delito de tráfico de drogas em cumprimento de penas unificadas de 54 (cinquenta e quatro) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão decorrente de condenações por tráfico de drogas (quatro vezes), uso de documento falso, associação para o tráfico (quatro vezes) e falsa identidade - art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, art. 304 e 307 do CP - (ID 285395866 - fls. 86/91).

O agravante sustenta que: 1) cumpriu “
1/2 da pena pelos crimes comum e 2/3 da pena do crime impeditivo
”; 2) possui bom comportamento, “
pois não há nenhuma falta disciplinar existente
”; 3) “
houve o decurso de mais de 7 (sete) anos entre o trânsito em julgado da última condenação
”, a elidir a reincidência.

Pede o provimento para que seja concedido indulto ou comutação da pena. Subsidiariamente, aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime (ID 285395866 - fls. 114/122).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 285395866 - fls. 140/145).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 285395866 - fls. 152).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de agravo em execução penal. Decisão que indeferiu o pedido de indulto ou comutação com base no Decreto nº 11.846/2023, bem como o pleito de retificação da fração para fins de progressão de regime para 2/5 (dois quintos), no tocante ao crime de tráfico de drogas, objeto da ação penal nº 0001345-80.2018.8.11.0036. Recurso defensivo: 1. requer a aplicação do indulto na condenação com autos de n° 0001345- 80.2018.8.11.0036. Improcedência. O Decreto nº 11.846/2023 não permite o indulto quando a pena está unificada com crime que impede o benefício, como o tráfico de drogas, a não ser que o preso já tenha cumprido dois terços da pena desse crime. No caso, o condenado ainda não cumpriu esse tempo mínimo. 2. Requer seja retificado o cálculo de pena para a fração de 2/5 (dois quintos), para fins de progressão de regime no tocante ao crime de tráfico de drogas, objeto da ação penal nº 0001345- 80.2018.8.11.0036. Improcedência. A inexistência de expressa menção à reincidência na sentença condenatória não impede seu reconhecimento na execução, desde que configurados os requisitos legais. No caso, o agravante ostenta condenações anteriores definitivas por crimes da mesma natureza, não extintas ou alcançadas pelo lapso de cinco anos, razão pela qual se mantém a fração de progressão em 3/5, nos termos da legislação vigente e da orientação jurisprudencial consolidada. Pelo desprovimento recursal.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID

295507393)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

-
13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão por tráfico de drogas, associação ao tráfico e uso de documento falso - art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 304 do CP - e 4 (quatro) meses de detenção por falsa identidade e art. 307 do CP - praticados em 7.5.2018, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 3.2.2020 (Ação Penal nº 0001345-80.2018.8.11.0036);

- 1
2 (doze) anos de reclusão por tráfico de drogas e associação ao tráfico - art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 -, cometidos em 10.3.2007, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 12.8.2009 (Ação Penal nº 0000000-00.2207.0.00.1791);

-
12 (doze) anos de reclusão por tráfico de drogas e associação ao tráfico - art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 - praticados em 23.6.2008, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 30.8.201 (Ação Penal nº 0000000-00.0808.0.02.4220);

- 1
6 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão por tráfico de drogas e associação ao tráfico - art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 -, cometidos em 18.4.2014, sem informação sobre o trânsito em julgado (Ação Penal nº 0012689-65.2015.8.08.0030).

Em 23.7.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino e a comutação de penas, bem como o uso da fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime em relação ao delito de tráfico de drogas, com a seguinte fundamentação:

“[...] II – INDULTO DECRETO 11.846/2023

Defesa pugna pela concessão do indulto previsto no art. 2º, incisos I e II, do Decreto n. 11.846/2023, em relação aos autos n. 0001345-80.2018.8.11.0036, artigo 304 e 307 do CP, aduz o cumprimento de 1/4 da pena, e cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo.

De forma subsidiária pugna pelo pela concessão da comutação de penas, prevista no art. 3º, § 1º do Decreto n. 11.846/2023.

Em análise aos autos os pedidos de indulto, e subsidiariamente comutação de penas, não merecem acolhida. [...]

Conforme se extrai da linha do tempo detalhada o recuperando até 25/12/2023, havia cumprido 91% do crime de tráfico de drogas, porém não cumpriu o percentual dos crimes de uso de documento falso e falsa identidade. [...]

II – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO

Defesa pugna em síntese pela retificação da fração de progressão para 2/5 (40%) em relação ao crime de tráfico de drogas, autos n. 0001345- 80.2018.8.11.0036, por ausência de reincidência como circunstancia agravante da sentença. Alega que transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos do cumprimento da pena ou extinção, o recuperando retornou ao status de primário.

Em análise aos autos o pedido formulado não encontra respaldo legal. [...]

Compulsando as condenações anteriores o recuperando ostenta 02 (duas) condenações por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico autos n. 0000000-00.2207.0.00.1791 e n. 0000000-00.0808.0.02.4220, as quais o recuperando cumpre pena desde 06/09/2014. [...]

Neste sentido, ao recuperando não foi reconhecido o cumprimento das penas, tão pouco a extinção com transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, razão pela qual o recuperando permanece com status de reincidente em relação ao crime de tráfico de drogas.

Pelo exposto indefiro o pedido de retificação do cálculo e afastamento da reincidência. [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juiz de direito - ID 285395866 - fls. 86/91)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu indulto natalino e comutação da pena [Decreto Presidencial nº 11.846/2023] sob assertiva de que o agravante “
não cumpriu o percentual dos crimes de uso de documento falso e falsa identidade
”, bem como negou a incidência de fração de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime em relação ao delito de tráfico de drogas [Ação Penal nº 0001345- 80.2018.8.11.0036] pelo fundamento de que o reeducando “
permanece com status de reincidente em relação ao crime de tráfico de drogas
” (ID 285395866 - fls. 86/91).

Dispõe o art. 9º do Decreto nº 11.846/2023:

“
Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único.

Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.
”

No caso, o agravante cumpre pena por crimes impeditivos [tráfico de drogas e associação para o tráfico] e não impeditivos [uso de documento falso e falsa identidade], a totalizar
54 (cinquenta e quatro) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão,
consoante
Relatório da Situação Processual Executória (SEEU nº 0013397-75.2012.8.22.0501).

Com bem pontuado pela i. PGJ, “
analisando o cálculo de penas constantes nos autos, observa-se que, até 25/12/2023, o agravante havia cumprido apenas 30% do total da sua pena [...]. Desse total, 32 (trinta e dois) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias são de penas relacionadas a crimes impeditivos. Assim, os 2/3 (dois terços) necessários para preencher o requisito para concessão do indulto seria 21 ( vinte e um) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID

295507393).

Sobre o tema, o c. STJ decidiu:

“
A expressão ‘concurso de crimes’, contida no parágrafo único do art. 9º do referido decreto, não diz respeito ao concurso de crimes previsto nos arts. 69, 70 e 71 do Código Penal, mas a condenações diversas cujas penas são somadas para fins de verificação de eventual direito ao benefício aqui pleiteado. Nessa linha, [...] a Terceira Seção desta Corte Superior, alinhando seu posicionamento ao do Supremo Tribunal Federal, decidiu que ‘o crime impeditivo do benefício do indulto, [...] deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas’, entendimento aplicável à espécie.
” (AgRg no HC: 916517 SP 2024/0188531-2, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 5.9.2024)

Outrossim, o “
concurso de crimes para fins de indulto natalino decorre da unificação das penas, exigindo-se o cumprimento [...] da pena pelo crime impeditivo, ainda que se trate de processos distintos
” e, também, que “
a concessão da comutação de pena, [...] nos casos em que coexistem condenações por crimes de natureza impeditiva e não impeditiva, o cumprimento mínimo de 2/3 (dois terços) da reprimenda vinculada ao delito impeditivo, como condição inarredável à fruição do benefício
” (TJMT, AgExPe nº 1030232-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, primeira câmara criminal, 21.2.2025; TJMT, AgExPe nº
1004395-64.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,
primeira câmara criminal,
9.5.2025).

Logo, o agravante não faz jus aos referidos benefícios [indulto e comutação da pena].

Quanto à incidência de fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime, a jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que “
a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda
” (AgRg no REsp: 1999509 MG 2022/0124698-4, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 16.9.2022; AgRg no HC: 869554 SP 2023/0415214-8, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 16.5.2024; REsp: 2049870 MG 2023/0025681-6, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, 20.10.2023).

No caso, o agravante é reincidente específico em delitos hediondos ou equiparados [tráfico de drogas e associação ao tráfico], a atrair a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para progredir de regime, conforme disposto no art. 112, V, da LEP.

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“
A reincidência específica por crime hediondo ou equiparado impõe a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade da pena unificada para progressão de regime
”. (
AgExPe nº
1010505-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 4.7.2025)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025